Tribunal: TJMT
Processo: 0057768-50.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057768-50.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 356.113.595-15 (EMBARGANTE), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (EMBARGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), TALLADEGA - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 15.111.849/0001-00 (EMBARGADO), IM - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 17.912.082/0001-43 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO MARCONDES - CPF: 415.169.661-04 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), SETENTRIONAL - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.790.623/0001-10 (EMBARGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), JESSICA PEDROSO DE BARROS BENITES - CPF: 069.121.901-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS - OMISSÃO – INCORRÊNCIA – MERA DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS
CABIMENTO – ARTIGO 1.021, CAPUT DO CPC – ERRO GROSSEIRO. 1. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por RONALDO SILVA DOS SANTOS, contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, interposto nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no no 0057768-50.2015.8.11.0041), ajuizada pelo embargante contra
IM – Agropecuária Participações e Administração LTDA, Paulo Roberto Marcondes, Talladega – Agropecuária Participações e Administração LTDA, Setentrional – Agropecuária e Participações LTDA,
acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelos réus para “
suprir a omissão apontada e, assim, emprestar-lhes efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e dar provimento ao Recurso de Apelação por eles interposto, reformando a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e reintegrar os réus na posse da área de 3,19 hectares objeto do litígio, à exceção do perímetro onde erigida a residência do autor
” (sic – cf. Id. no 186242193).

O embargante, em caráter preliminar, informa a existência de representação face a este relator, motivo pelo qual pugna pela declaração de impedimento e redistribuição dos autos (cf. Id. no 188273151 – pág. 1).

Ademais, sustenta a preclusão da tese dos requeridos/embargados, acolhida pelo acórdão vergastado, além de defender a ausência de dialeticidade dos embargos anteriormente acolhidos, notadamente, porquanto os requeridos “
repetiram as mesmas teses já superadas na sentença monocrática e no acórdão de apelação
” (sic – cf. Id. no 188273151 – pág. 7).

Assevera a não ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão primevo, além de pontuar que este havia sido suficientemente fundamentado, em verdadeira releitura das razões já postas quando do oferecimento das contrarrazões aos embargos de declaração anteriores (cf. Ids. no 145732163 e 171056168).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 190196696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com relação ao pedido de declaração de impedimento formulado pelo embargante em caráter preliminar, esclareço que o caso em testilha não se amolda a qualquer das hipóteses de impedimento de julgadores pontuadas na lei processual civil em sistema
numerus clausus
(CPC, art. 144, I a IX), motivo pelo qual rejeito o pedido.

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa

e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar nova análise da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se o embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Reconhecendo o caráter protelatório, aplico a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC,
advertindo-o que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2o e §3o).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024